Tribunal: TJSP
Processo: 0008396-65.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa e atribuição de falsa identidade. Art. 155, § 4o, III, e art. 307, ambos do CP. Pedido de absolvição em relação ao crime de atribuição de falsa identidade, pela atipicidade de conduta. Quanto ao mérito, pleito de desclassificação do delito de furto qualificado para furto privilegiado tentado e, com relação ao delito de atribuição de falsa

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa e atribuição de falsa identidade. Art. 155, § 4o, III, e art. 307, ambos do CP. Pedido de absolvição em relação ao crime de atribuição de falsa identidade, pela atipicidade de conduta. Quanto ao mérito, pleito de desclassificação do delito de furto qualificado para furto privilegiado tentado e, com relação ao delito de atribuição de falsa identidade, para o crime de uso de identidade alheia, de redução da pena pelo reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, e de fixação da pena-base no mínimo legal. Impossibilidade. Delitos plenamente caracterizados. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.